Tribunal: TJMT
Processo: 1013163-42.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013163-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regime inicial, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATEUS HENRIQUE BARBOSA LOBO - CPF: 030.155.391-24 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI N.º 10.826/2003. AFASTAMENTO DA NATUREZA HEDIONDA APÓS O ADVENTO DA LEI N.º 13.964/2019. PROGRESSÃO DE REGIME. PATAMAR DE 20% EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. OMISSÃO JURISDICIONAL. SANEAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de afastamento da natureza hedionda do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, tipificado no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, e, por consequência, recusou a readequação da fração mínima de progressão de regime do patamar de 40% para 16%. A defesa sustenta que a Lei n.º 13.964/2019 restringiu a qualificação hedionda ao porte ou posse de arma de fogo de uso proibido, excluindo as figuras equiparadas do §1º do art. 16 do Estatuto do Desarmamento. Requer, ainda, o saneamento de omissão jurisdicional quanto ao pedido de expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC-MT) e ao monitoramento de expediente pendente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, após o advento da Lei n.º 13.964/2019, a conduta tipificada no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003 — porte de arma de fogo com numeração suprimida — mantém ou perde a natureza hedionda, e qual o patamar de progressão de regime aplicável ao condenado reincidente; (ii) estabelecer se a decisão do juízo da execução incorreu em omissão ao deixar de apreciar requerimentos defensivos expressamente formulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n.º 13.964/2019 altera a redação do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 e promove distinção expressa entre os crimes de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito — tipificados no
caput
e no §1º — e de uso proibido — deslocado para o § 2º, com pena mais elevada —, evidenciando a intenção legislativa de conferir tratamento penal diferenciado conforme a classificação do armamento.

4.

O art. 1º, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 8.072/1990, com a redação conferida pela Lei n.º 13.964/2019, restringe a qualificação hedionda ao crime de "
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido
", não alcançando as condutas referentes a arma de fogo de uso restrito ou permitido; a ausência de previsão legal expressa impede a ampliação do rol de crimes hediondos, em respeito ao princípio da legalidade e à interpretação taxativa e restritiva da norma penal incriminadora.

5.

O brocardo
verba cum effectu, sunt accipienda
veda a interpretação que esvazie de significado a especificação normativa do legislador; a eleição da expressão "
uso proibido
" no texto do art. 1º, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 8.072/1990 não pode ser tratada como desprovida de efeitos jurídicos concretos.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, por ambas as Turmas especializadas em Direito Penal, consolida o entendimento de que, após a Lei n.º 13.964/2019, apenas o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido permanece equiparado a hediondo, afastando-se a hediondez das figuras previstas no
caput
e no §1º do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003.

7.

A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que se estende à totalidade das penas unificadas para fins de cálculo dos benefícios da execução penal; ao condenado reincidente por crime praticado sem violência ou grave ameaça, aplica-se o percentual de 20% previsto no art. 112, inciso II, da Lei de Execução Penal, e não o patamar de 16% destinado ao primário.

8.

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, exige que o juízo da execução aprecie, de forma expressa, todos os pedidos formulados pelas partes; a omissão quanto aos requerimentos de diligências junto à SEDUC e ao monitoramento de expediente anterior configura vício que compromete o devido processo legal e o direito de defesa do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1.

Após o advento da Lei n.º 13.964/2019, o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, não ostenta natureza hedionda, haja vista que o art. 1º, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 8.072/1990 restringiu de forma taxativa essa qualificação aos delitos que envolvem armas de fogo de uso proibido, operando-se autêntica
novatio legis in mellius
para as figuras do
caput
e do §1º.

2.

A reincidência é circunstância de caráter pessoal que incide sobre a totalidade das penas unificadas, impondo a aplicação do patamar de 20% de cumprimento de pena para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso II, da Lei de Execução Penal.

3.

A omissão do juízo da execução quanto a requerimentos expressamente formulados pela defesa configura vício de fundamentação, impondo-se a determinação para apreciação dos pedidos omitidos."

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, inciso XL; art. 93, inciso IX; CP, art. 2º, parágrafo único; LEP, art. 111; art. 112, incisos I e II; Lei n.º 8.072/1990, art. 1º, parágrafo único, inciso II; Lei n.º 10.826/2003, art. 16, caput, §1º, inciso IV, e §2º; Lei n.º 13.964/2019; Lei Complementar n.º 95/1998, art. 8º; Lei Complementar n.º 80/1994, art. 128, inciso I.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgRg no HC n.º 460.910/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019; STJ, HC n.º 624.903/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; STJ, HC n.º 525.249/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; STJ, AgRg no HC n.º 625.762/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021; STJ, EDcl no AgRg no HC n.º 700.131/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/06/2023, DJe 16/06/2023; STJ, AgRg no HC n.º 838.038/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 07/10/2024, DJe 15/10/2024; TJ-MT, Agravo de Execução Penal n.º 1027953-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 09/10/2025; TJ-MT, Agravo de Execução Penal n.º 1004557-25.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/03/2026, publicado em 29/03/2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MATEUS HENRIQUE BARBOSA LOBO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
MATEUS HENRIQUE BARBOSA LOBO
contra r. decisão de ID 356631861, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 2000052-47.2019.8.11.0055
, que
indeferiu

o pedido de afastamento da hediondez do crime tipificado no
art. 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/2003
e, por consequência, a pretendida aplicação do coeficiente de 16% (dezesseis por cento) de pena cumprida como requisito objetivo para a progressão de regime
, referente à condenação prolatada na ação penal n.º
1013272-27.2022.8.11.0055
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 356631860, o agravante requer a
reforma da decisão recorrida
a fim de
afastar a natureza hedionda do delito de porte de arma de fogo com numeração suprimida
(Guia n.º 1013272-27.2022.8.11.0055). Consequentemente, pleiteia a
readequação do patamar de progressão de regime de 40% para 16%
, sob o argumento de que a Lei n.º 13.964/2019 excluiu as figuras equiparadas do art. 16, §1º, da Lei n.º 10.826/2003 do rol de crimes hediondos, restringindo tal qualificação ao crime de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido.

Vindica, ademais, o
suprimento da omissão jurisdicional
, com a determinação de expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC-MT) para a colheita de atestados de trabalho ou estudo relativos ao período de cumprimento da pena em Tangará da Serra/MT, bem como o monitoramento do retorno do ofício constante na seq. 231.1. Por fim, prequestiona a matéria para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID
356631863
, o Ministério Público anui com o provimento do recurso, a fim de que seja afastada a hediondez do delito de porte de arma de fogo com numeração suprimida, com a aplicação do patamar de 16% (dezesseis por cento) para progressão de regime. Postula, ainda, o saneamento da omissão quanto às diligências relativas à SEDUC-MT e ao expediente da seq. 231.1.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator

manteve

o
decisum
reprochado por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
356631864
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
357631393
, opinou pelo
parcial provimento
do agravo em execução defensivo, manifestando-se pela
retificação do cálculo de pena com a incidência do percentual de 20% (vinte por cento)
— e não de 16% (dezesseis por cento) —
para a progressão de regime
em relação ao crime de
porte ilegal de arma de fogo
, haja vista a
reincidência
do agravante que, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, deve incidir sobre o somatório das penas unificadas. Opinou, outrossim, para que se
determine ao Juízo da Execução Penal a apreciação dos requerimentos defensivos omitidos
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se dos autos que o agravante
MATEUS HENRIQUE BARBOSA LOBO
cumpre pena total de 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, em decorrência das seguintes condenações:

i)

Ação Penal n.º 1013272-27.2022.8.11.0055
, na qual foi condenado à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 15 dias-multa, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (
art. 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/2003
), cometido em 16/09/2022, com trânsito em julgado em
27/01/2023
;

ii)

Ação Penal n.º 0025333-10.2017.8.11.0055
, na qual foi condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 166 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (
art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
), praticado em 06/09/2017, com trânsito em julgado em
07/12/2018
;

iii)

Ação Penal n.º 0004195-79.2020.8.11.0055
, na qual foi condenado à pena de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 550 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
), praticado em 24/03/2020, com trânsito em julgado em
12/05/2021
;

iv)

Ação Penal n.º 1010187-96.2023.8.11.0055
, na qual foi condenado à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 680 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
), praticado em 18/05/2023.

Em 04/12/2025 e 17/12/2025, a Defensoria Pública requereu a retificação do patamar aplicado ao delito de porte de arma de fogo com numeração suprimida de 40% (quarenta por cento) para 16% (dezesseis por cento), além de formular outros pleitos. Em 16/03/2026 — data em que proferiu a decisão ora impugnada —, o d. Juízo da Execução deferiu em parte os requerimentos, para acolher a remição de 146 (cento e quarenta e seis) dias de pena e a retificação da data de interrupção. Indeferiu, contudo, o pedido de readequação da fração do delito previsto no art. 16, §1º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03, por entender que a conduta manteve a natureza hedionda mesmo após o advento do Pacote Anticrime, valendo-se, para tanto, do denominado espírito da lei. O magistrado singular silenciou, ademais, quanto ao pedido de expedição de ofícios à SEDUC e ao monitoramento do retorno do expediente constante na seq. 231.1.

Nesse contexto, exsurge inconformada a Defensoria Pública perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do afastamento da natureza hedionda do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e da readequação da fração de progressão de regime

Com efeito, antes da entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019, o
caput
do art. 16 da Lei n.º 10.826/03 previa como figura típica a conduta de “
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição de
uso proibido ou restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

E, após a vigência da Lei n.º 13.497/17, o aludido tipo penal passou a constar no rol de delitos equiparados a hediondos, previsto no art. 1º, parágrafo único, da Lei n.º 8.072/90, cuja redação era
“
Consideram-se também hediondos
o crime de genocídio previsto nos
arts. 1
o
, 2
o
e 3
o
da Lei n
o
2.889, de 1
o
de outubro de 1956
,
e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no
art. 16 da Lei n
o
10.826, de 22 de dezembro de 2003
, todos tentados ou consumados”
.

À época, a jurisprudência firmou o entendimento de que todas as figuras previstas no
caput
e no parágrafo único do art. 16 da Lei n.º 10.826/03 equiparavam-se a delitos hediondos, sob pena de gerar desproporcionalidade entre condutas para as quais eram previstas as mesmas penas.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) o crime foi praticado após a edição da Lei n.º 13.497/2017 que não restringiu a natureza hedionda do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, do que se depreende que tal natureza se estende a todas as condutas narradas no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, aplicando-se à progressão de regime a fração de 3/5, porque hediondo o crime e reincidente o paciente.

3. "Ao ser qualificado como hediondo o art. 16 da Lei n. 10.826/2003, também as condutas equiparadas, e assim previstas no mesmo artigo, devem receber igual tratamento”
(AgRg no HC 460.910/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). Destaquei.

Sucede que, com o advento da Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime), foi suprimida do
caput
do art. 16 da Lei n.º 10.826/03 a figura cujo objeto material consiste na
arma de fogo de uso proibido
,
transportando-a para o §2º, que passou a classificá-la como qualificadora do crime de porte ilegal.

Veja-se a nova redação da norma:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de
uso restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

§2º Se as condutas descritas no
caput
e no §1º deste artigo envolverem
arma de fogo de uso proibido
, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.”

Por sua vez, a Lei de Crimes Hediondos teve alterado o rol de delitos equiparados a hediondo, constando na redação do art. 1º, parágrafo único, inciso II, “
o crime de posse ou porte ilegal de
arma de fogo de uso proibido
, previsto no
art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003
”.

Assim, ao mesmo tempo que se restringe a hediondez ao porte e posse de arma de fogo de
uso proibido
, aponta como fundamento legal o art. 16 do Estatuto do Desarmamento, que abrange as figuras do
caput
, qualificada e equiparadas.

Desse modo, reacenderam-se as discussões acerca do tema, existindo aqueles que defendiam a aplicação dos consectários da hediondez a todas as condutas descritas no
caput
e nos §§1º e 2º do art. 16 da Lei n.º 10.826/03, portanto, com objeto material sendo a arma de fogo de uso restrito, proibido ou permitido; e aqueles que se apegavam ao
nomen juris
do crime, utilizado expressamente na redação do inc. II do art. 1º da Lei n.º 8.072/90, a admitir o caráter hediondo tão somente ao porte ou posse de arma de fogo de uso proibido.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no final do ano de 2020, firmaram-se posicionamentos divergentes em suas Turmas especializadas em Direito Penal, pois, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 624.903/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a Quinta Turma persistiu com o entendimento já adotado antes da vigência da Lei n.º 13.964/2019, isto é, de que as condutas de possuir e portar arma de fogo de uso restrito e proibido, previstas no
caput
e no §2º, e as figuras equiparadas do §1º do art. 16 da Lei n.º 10.826/06, são todas qualificadas como hediondas.

Por sua vez, a Sexta Turma, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 525.249/RS, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, operou um
overruling
e concedeu a ordem para afastar a natureza hedionda do crime de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, prevista no inciso I do §1º do art. 16 da Lei n.º 10.826/03, tendo, na ocasião, assim se expressado a relatora no voto condutor do julgado,
in verbis:

“Outrossim, ao alterar a redação do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003, com a imposição de penas diferenciadas para a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito e de uso proibido, a Lei n.º 13.964/2019
atribuiu reprovação criminal diversa a depender da classificação do armamento
como de uso permitido, restrito ou proibido.

Vale ainda referir que esta Corte Superior, até o momento, afirmava que os Legisladores atribuíram reprovação criminal equivalente às condutas descritas no caput do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 e ao porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, equiparando a gravidade da ação e do resultado. Todavia, diante dos fundamentos apresentados, tal entendimento deve ser superado (overruling).

Corrobora a necessidade de superação do posicionamento acima apontado a constatação de que, diante de texto legal obscuro – como é o parágrafo único do art. 1º da Lei de Crimes Hediondos na parte em que dispõe sobre a hediondez do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo – e de
tema com repercussões relevantes na execução penal
, cabe ao Julgador adotar uma
postura redutora de danos, em consonância com o princípio da humanidade
”
(HC 525.249/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). Grifei.

Nesse contexto, há de se lembrar que o fundamento teleológico da Lei n.º 8.072/90 é aumentar o rigor na sanção aos delitos hediondos e a ele equiparados, elevando penas, impedindo benefícios e impondo maior aspereza no trato com esta espécie de delinquência. E, justamente por isto, para assim qualificar determinada conduta criminosa, adotou-se na legislação brasileira o
sistema legal
, de modo que apenas o rol contido na lei especial descreve exaustivamente as infrações que se sujeitam aos gravames inerentes à hediondez.

Significa dizer que, como desdobramento do princípio da legalidade,
é indispensável que haja previsão legal e estrita para qualificar um delito como hediondo
.

Por outro lado, não se descuida que a
mens legis
e a
mens legislatoris
da Lei n.º 13.964/19
consistiam em
buscar maior efetividade na repressão das práticas delitivas
, tendo inclusive sido denominada de
“Pacote Anticrime”
por alguns setores institucionais e por grande parte da sociedade civil, e tampouco se ignora que o espírito da lei e a vontade do legislador devem, em certa medida, ser considerados pelo hermeneuta ao interpretá-la.

Todavia,
é defeso ao julgador
, no âmbito de regência do processo penal-constitucional,
a interpretação ampla e irrestrita da lei penal, mormente em prejuízo do agente
, cumprindo frisar que
não se está aqui a falar em temerário ativismo judicial
, mas, sim, em
exegese restritiva e taxativa da norma criminal
, nos estritos termos ditados pela sua redação e sem estendê-la de forma prejudicial aos executados que não se inserem explicitamente na vontade objetiva do texto legal, sob pena de ofensa aos princípios que norteiam a hermenêutica no Direito Penal.

Além disso, de acordo com o brocardo
“
verba cum effectu, sunt accipienda”
,
não se presume na lei a existência de palavras inúteis ou tautológicas, impondo-se que sejam compreendidas como tendo alguma eficácia, sentido próprio e adequado.

Desta feita, diante das alterações trazidas à Lei n.º 8.072/90 com a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/19, na parte que dispõe acerca da hediondez do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, por especificar o legislador no art. 1º, parágrafo único, inc. II, que abrange as condutas cujo objeto material é “
arma de fogo de uso proibido
”
, apesar de não ser exemplar a redação do dispositivo legal, não há como ampliar a incidência da norma às demais figuras previstas no art. 16 da Lei n.º 10.826/06, em que o armamento possui classificação diversa, ou seja, de uso restrito e permitido.

Essa conclusão se reforça ao notar que a própria Lei n.º 13.964/19 alterou a redação do art. 16 da Lei n.º 10.826/06, deixando uma sanção menos gravosa no
caput
e no §1º para os delitos de porte ou posse de armas de fogo de uso restrito e a eles equiparados e reservando uma pena bem mais elevada no §2º para os casos em que há armamentos de uso proibido, prevendo a figura qualificada do crime.

E, conquanto o atabalhoamento do legislador não possa servir como subterfúgio para a aplicação ilógica e incoerente da lei, friso que as alterações legislativas ocasionadas pelo
advento da Lei n.º 13.964/2019 revestiram-se de elevada complexidade e repercutiram em diversos diplomas legais
, a exemplo do Código Penal, do Código de Processo Penal e de legislações penais extravagantes, notadamente a Lei de Execução Penal
.

Não obstante a sua complexidade e repercussão, o denominado “Pacote Anticrime”
usufruiu tão somente 30 (trinta) dias de
vacatio legis
, à revelia do art. 8.º e demais orientações disciplinadas na Lei Complementar n.º 95/1998, a qual recomenda ao legislador razoabilidade ao fixar o ínterim entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor, o que corrobora conclusão de que o espírito da Lei e a intenção subjetiva do legislador, neste caso, não devem se sobrepor à vontade objetiva do texto legal,
sob pena de interpretação ampla e irrestrita da lei penal
,

em prejuízo do agente executado.

Logo, realizando uma análise mais pormenorizada e sistemática da nova redação dada ao Estatuto do Desarmamento em cotejo com a nova dicção da Lei de Crimes Hediondos, verifica-se que houve a
novatio legis in mellius

ou
superveniência de lei penal material mais benéfica
em relação aos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito e uso permitido
, uma vez que afastou de tais condutas o caráter hediondo, devendo incidir, inclusive, sobre os processos em andamento, consoante o art. 5º, inc. XL, da CF e o art. 2º, § único, do CP.

Não é outra a lição doutrinária de
Renato Brasileiro de Lima
:

“Por outro lado, e mais uma vez
em virtude da entrada em vigor do Pacote Anticrime no dia 23/01/2020, art. 1.º, parágrafo único, II, da Lei n. 8.072/90, passou a rotular como hediondo

‘o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003’
. Ante a nova redação conferida à Lei dos Crimes Hediondos, é possível extrairmos algumas conclusões: i. (...). Logo,
o ideal é interpretar o referido inciso nos seguintes termos: ‘o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16, §2º, da Lei n. 10.826
(...);
ii.
A posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, prevista no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/03, com redação dada pela Lei n. 13.964/19, bem como as condutas equiparadas previstas no §1º do mesmo dispositivo legal, desde que atinentes a artefatos dessa natureza, ou seja, de uso restrito, não são mais considerados hediondos, funcionando o Pacote Anticrime, nesse ponto, como verdadeira ‘novatio legis in mellius’, daí por que o novo regramento deve retroagir em benefício de tais condenados
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote anticrime: comentários à lei nº13.964/19 – artigo por artigo. Salvador: Editora
Jus
Podivm, 2020,

p. 429) – Grifei.

Nesse sentido, as duas Turmas especializadas em Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que, com o advento da Lei n.º 13.964/2019, deve ser considerado equiparado a hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de
uso proibido
, afastando-se o caráter hediondo do delito previsto no art. 16,
caput
e no §1º, da Lei n.º 10.826/03.

É o que se verifica no seguinte precedente:

“
2.
A Quinta Turma passou a acompanhar o posicionamento da Sexta Turma de que "deve ser considerado equiparado a hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, afastando-se o caráter hediondo do delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
" ( AgRg no HC n. 625.762/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021) . Nesse sentido: AgRg no HC n. 657.133, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 9/2/2023; REsp n. 2 .012.083, de minha relatoria, DJe de 20/12/2022.3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
afastar a hediondez do delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03 (posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado).
”
(STJ - EDcl no AgRg no HC: 700131 RS 2021/0328932-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023). Destaquei.

Da mesma forma também entende este eg. Tribunal de Justiça:

“
1. Após o advento da Lei 13 .964/2019, o crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 (porte/posse de arma com numeração suprimida), relativo à arma de uso restrito, não é equiparado a hediondo. 2. Afastada a hediondez do art. 16, § 1º, IV, aplicam-se as frações de crimes comuns previstas no art. 112 da LEP (progressão de regime) e no art. 83 do CP (livramento condicional), com retificação da guia de execução penal
.” (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10279536520258110000, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 09/10/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/10/2025) – destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto
, verifica-se que o agravante foi condenado nos autos da ação penal n.º 1013272-27.2022.8.11.0055 pela prática do crime tipificado no art. 16, § 1.º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03, por portar ilegalmente 1 (um) revólver calibre .38 Special, marca Taurus, identificação de série suprimida, além de 6 (seis) cartuchos de munição calibre .38 SPL Treina, os quais são de uso permitido. Logo, imperioso o afastamento da natureza hedionda do delito e, por conseguinte, a readequação do patamar para fins de progressão de regime.

Não obstante o recorrente pleiteie a incidência do percentual de
16% (dezesseis por cento)
de pena cumprida como requisito objetivo para a sua progressão de regime quanto ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento, tal pedido
esbarra na circunstância de

o agravante ser reincidente,
conforme expressamente reconhecido na sentença condenatória proferida nos autos n.º 1013272-27.2022.8.11.0055 (ID 356631866 - Pág. 44).

A condição de reincidente, uma vez adquirida, constitui atributo pessoal do sentenciado e irradia efeitos sobre a totalidade das penas unificadas em execução, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal.

Tratando-se de reincidência em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa
, deve ser aplicado o percentual de
20% (vinte por cento)
, prevista no art. 112, inc. II, da LEP, com a redação dada pela Lei n.º 13.964/2019, vigente ao tempo do fato.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“3.
A reincidência é uma circunstância de caráter pessoal que se estende a todas as condenações somadas, influenciando o requisito objetivo dos benefícios da execução penal.
4.
O Tribunal de origem corretamente aplicou o percentual de 20% de cumprimento da pena para progressão de regime, conforme o art. 112, inciso II, da Lei de Execução Penal, para apenados reincidentes em crimes sem violência ou grave ameaça.
5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer que a reincidência afeta a totalidade das penas somadas para cálculo dos benefícios
.”
(STJ - AgRg no HC: 838038 SC 2023/0242335-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2024)

- destaquei.

No mesmo diapasão, esta Corte de Justiça assentou:

“
1. A fração de 16% (dezesseis por cento) prevista no art. 112, I, da Lei de Execução Penal aplica-se exclusivamente ao condenado primário por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. 2.

Ao condenado reincidente, ainda que genérico, que pratica crime sem violência ou grave ameaça, aplica-se a fração de 20% (vinte por cento) para fins de progressão de regime.
” (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10045572520268110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 24/03/2026, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2026).

Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para afastar a hediondez do delito tipificado no art. 16, § 1.º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, objeto da condenação na ação penal n.º 1013272-27.2022.8.11.0055, fixando o patamar de 20% (vinte por cento) de pena cumprida como requisito objetivo para a progressão de regime.

2.

Da omissão jurisdicional quanto aos demais pedidos defensivos

A pretensão também merece acolhimento neste ponto.

A decisão agravada limitou-se a apreciar os pleitos de remição e de retificação de datas, deixando de examinar os requerimentos expressamente formulados pela Defensoria Pública relativos: (i) à expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) para a colheita de atestados de trabalho ou estudo referentes ao período em que o agravante cumpriu pena na Comarca de Tangará da Serra/MT; e (ii) ao monitoramento do retorno do ofício expedido na seq. 231.1.

A omissão configura vício que compromete a regularidade do procedimento executivo. O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, exige que o juízo da execução aprecie, de forma expressa, todos os pedidos formulados pelas partes, sob pena de cerceamento de defesa e de violação ao devido processo legal. Tais diligências possuem caráter essencial à instrução do feito executivo, notadamente para a comprovação de eventual atividade laborativa ou educacional desenvolvida pelo apenado em período anterior, apta a ensejar o reconhecimento de remição de pena.

Tanto o Ministério Público, nas contrarrazões de ID 356631863, quanto a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 357631393, reconhecem a procedência da insurgência e pugnam pelo seu saneamento.

Impõe-se, portanto, determinar ao d. Juízo da Execução Penal que proceda à apreciação dos requerimentos omitidos, promovendo as diligências necessárias à completa instrução do feito.

3.

Do prequestionamento

Em derradeiro, a i. defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
MATEUS HENRIQUE BARBOSA LOBO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

i)

afastar a natureza hedionda do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
(art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003), objeto da condenação nos autos n.º 1013272-27.2022.8.11.0055,
determinando a retificação do cálculo de liquidação de pena com a incidência do patamar de 20% (vinte por cento) para fins de progressão de regime
, em virtude da reincidência do agravante, com a consequente atualização do Relatório da Situação Processual Executória (RSPE); e

ii)

determinar ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que proceda à apreciação dos requerimentos defensivos omitidos na decisão recorrida
, atinentes à expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC-MT) para a colheita de atestados de trabalho ou estudo referentes ao período de cumprimento da pena em Tangará da Serra/MT, bem como ao monitoramento do retorno do expediente constante na seq. 231.1.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026